Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Objeto. Desconstituição de constrição afetando direitos aquisitivos inerentes a imóvel situado em parcelamento ainda não regularizado. Registro cartorial. inexistência. Penhora. Contrato particular de promessa de compra e venda e/ou termo de cessão de direitos. inocorrência. Pretensão desconstitutiva. Alegação de posse dos embargantes anteriormente à constrição. Súmula no 84/STJ. Constrição judicial. Penhora. Consumação. Imóvel anotado no Condomínio exequente em nome da parte executada. Contrato particular de promessa de compra e venda com o executado. existência. Improcedência do pedido. Posse. Averiguação casuística em conjunto com os demais elementos probatórios. Demonstração. Ausência. Ônus da prova. Encargos do embargantes (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inocorrência. Pretensão de reconhecimento da titularidade o imóvel e de alforriar-se da taxa de condomínio. Comportamento contraditório. Ocorrência Insurgência. Embargadas. Legitimidade passiva e nulidade de citação no processo principal. Embargantes. Insurgência. ausência de termo de penhora, nulidade de laudo de avaliação, nulidade de citação e excesso de execução. Infirmação. Legitimidade. Ausência. Defesa de direito alheio em nome próprio. Impossibilidade (CPC, art. 18). Matérias estranhas ao alcance dos embargos de terceiro. Cognição limitada. Arguição reservada aos executados no bojo da ação executiva. Não conhecimento. Apelação. Efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, §1o, V). Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em preliminar no apelo. Impossibilidade. Apelações parcialmente conhecidas e, na extensão, desprovidas. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações visando a reforma da sentença que, resolvendo os embargos de terceiro aviados ao desiderato de desconstituir a constrição judicial determinada em ambiente de cumprimento de sentença, que recaíra sobre direitos pertinentes ao imóvel que gerara as parcelas condominiais objeto do executivo, sobre o qual os embargantes exercitariam posse e invocam o direito de legítimos detentores dos correlatos direitos aquisitivos, julgara improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da pretensão formulada pelos embargantes com vistas à desconstituição da constrição dos direitos pertinentes ao imóvel que gerara as parcelas condominiais em execução, sobre o qual alegaram exercer posse com início em data sobejamente anterior à penhora lançada nos autos do executivo subjacente, tornando inviável que seja expropriado por não integrarem a composição passiva da pretensão executória.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Os embargos de terceiros encerram o instrumento adequado para o estranho à relação processual da qual emergira ameaça de constrição judicial demandar a defesa dos direitos que o assistem sobre a coisa ou direito alcançados por medida constritiva ou vias de ser alcançado, não encerrando, pois, instrumento adequado para o executado formular teses de defesa reservadas aos embargos do devedor, inclusive porque não detém a condição de terceiro frente ao executivo, tornando inviável que as questões, conquanto formuladas em descompasso com o alcance da lide e da causa posta, sejam conhecidas em sede recursal (CPC, art. 674).
5. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de constrição judicial nas hipóteses alinhadas pelo legislador (CPC, art. 674), e, conquanto destinada a modular o alcance subjetivo da coisa julgada, prevenindo que alcance terceiro estranho à relação processual da qual emergira, não encerra o instrumento adequado para o terceiro, assumindo a defesa da parte executada, suscitar nulidades processuais e, outrossim, excesso de execução ou vícios hábeis a macularem a higidez da relação executiva da qual não participa, porquanto a ninguém é lícito assumir a defesa de outrem (CPC, art. 18), e, ademais, as questões não se conformam nos contornos objetivos inerentes à lide incidental, implicando situação de evidente carência de ação decorrente da inadequação do instrumento elegito para formulação das arguições.
6. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda, conquanto não registrada, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo-negativa.
7. A despeito de orientação firmada no entendimento sumular n° 84 do STJ, assegurando ao possuidor de boa-fé defender a posse do bem adquirido por compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, resta por obstada a medida protetiva postulada pela parte embargante se, aliado à inexistência de elementos materiais destinados a evidenciar a verossimilhança do negócio entabulado, não comprovara efetivamente que exerce posse sobre o bem afetado, em seu próprio nome, e não do executado.
8. Conquanto dispensável, como pressuposto para a defesa da posse e do imóvel negociado alcançado por ato de indisponibilidade proveniente de ação estranha ao adquirente, o registro da promessa de compra e venda, as nuanças do negócio não podem ser ignoradas na elucidação da pretensão desconstitutiva, impondo-se a ponderação de que o instrumento, conquanto tenha tido como objeto imóvel de expressivo valor de mercado, fora firmado de forma inteiramente atípica, torna-se legítima a refutação da pretensão desconstitutiva como expressão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, inciso I).
9. Descerra postura contraditória, o que não é tutelável pelo direito positivado, a arguição formulada pelos embargantes, no ambiente de embargos de terceiro, visando ao reconhecimento de que teriam sucedido o titular dos direitos constritos, a par de não terem promovido as anotações necessárias junto ao condomínio em que está inserido o bem por se tratar de imóvel ainda desguarnecido de matrícula imobiliária e inserido em parcelamento ainda em regularização, e a pretensão de alforriarem-se das obrigações condominiais gerados pelo próprio imóvel, no qual, inclusive, residem.
10. O comportamento contraditório - venire contra factum proprium - veda posições jurídicas contraditórias, e, conquanto o princípio tenha germinado no âmbito do direito privado, é aplicável ao direito público, notadamente no ambiente do direito processual, porquanto o processo exige, como componente intrínseco, lealdade e comportamento coerente dos litigantes como expressão da boa-fé objetiva, obstando que os embargantes, a despeito de terem alegado serem os verdadeiros titulares do imóvel cujos direitos foram penhorados para o pagamento das taxas condominiais geradas pelo bem, almejem a elisão da constrição sem ao menos ventilarem interesse na realização da obrigação dele derivada.
IV. Dispositivo
11. Apelações parcialmente conhecidas e, na extensão, desprovidas. Unânime.